Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-67.2017.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000404-67.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Maria Eduarda de Oliveira dos Santos (VÍTIMA), Ana Clara Oliveira dos Santos (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS FERREIRA - CPF: 353.468.501-63 (APELANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. O. D. S. - CPF: 054.057.401-52 (VÍTIMA), A. C. O. D. S. - CPF: 054.045.451-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
1.

PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO ESCRITA DE TESTEMUNHA. MEDIDA ESCORREITA. MEIO DE PROVA ORAL. INTERRUPÇÃO DA FALA DO APELANTE DURANTE O INTERROGATÓRIO. EXPOSIÇÃO DE CONTRADIÇÕES NA PROVA ORAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
3.

MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
. POSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL. NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS E INSEGURAS DAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O APELANTE
. PRELIMINAR
REJEITADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER. NO MÉRITO,
APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.1.
Não configura cerceamento de defesa a negativa do Juízo
a quo
oficiante em deferir a juntada de declaração escrita de testemunha, pois, nos termos do art. 204,
caput
, do CPP, o depoimento deve ser prestado oralmente.

1.2.
O fato de o Juízo de origem ter impedido que o apelante, durante seu interrogatório, continuasse discorrendo sobre as contradições nos relatos das vítimas não traduz, por si só, ofensa ao direito de defesa, na medida em que é perfeitamente possível que o patrono constituído, ao oferecer memoriais escritos, retome a exposição e reforce a tese iniciada pelo apelante, como, aliás, ocorreu na espécie.

2.1.
Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor probante, mas só serve para alicerçar a condenação quando revestida de certeza e segurança e apoiada em outros meios de prova igualmente idôneos.

2.2.
As contradições e incongruências vistas nos relatos das vítimas, duas crianças que contavam com 4 e 5 anos de idade ao tempo dos crimes (2010), a falta de nexo entre a infecção vaginal apresentada por uma delas em 2016 e os supostos abusos cometidos pelo apelante (deslizar as mãos sobre o corpo das meninas e esfregar os dedos nas partes íntimas), somadas a um possível conflito familiar e a depoimentos que colocam em xeque a versão acusatória, desautorizam a prolação de sentença condenatória.

2.3.
A fragilidade do acervo fático-probatório impõe,
com respaldo na máxima
in dubio pro reo
, que a sentença condenatória seja reformada para se declarar, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, a absolvição do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Carlos Ferreira
foi condenado à pena de
24 anos
de
reclusão
em regime
fechado
porque teria praticado, em concurso material, o crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 69, todos do CP) contra
M.E.O.S.
e
A.C.O.S.
(ID 85372455 a 85372457).

Preliminarmente
, pretende ver reconhecida a
nulidade
da sentença, sob o fundamento de que ao indeferir a juntada de declaração escrita de testemunha e impedir que o apelante, por ocasião do seu interrogatório, continuasse expondo as contradições nas palavras das vítimas, o Juízo
a quo
oficiante cerceou a sua defesa.

No
mérito
, citando o brocardo
in dubio pro reo
e a insuficiência das provas contidas nos autos para alicerçar a sentença condenatória, busca a
absolvição
; subsidiariamente, pretende ver a
fastada
a causa de aumento de pena descrita no
art. 226, inc. II, do CP
e reconhecida a
continuidade delitiva
(art. 71 do CP), em detrimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP) (ID 88508475).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 90487973).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 91512470),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 217-A, c/c o art. 226, II, (duas vítimas), na forma do art. 69, todos do CP, imputando a pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado –
Inconformismo da defesa
– A defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por indeferimento de juntada de prova e nulidade do interrogatório, ante a afronta ao direito de autodefesa. No mérito, requer a absolvição, ante as contradições nos depoimentos das vítimas e negativa de autoria do réu. Subsidiariamente, requer a exclusão da majorante descrita no art. 226, II, do CP e reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos contra vítimas diversas – Alegações parcialmente procedentes – Preliminares. Impossibilidade de prova testemunhal por escrito- Inteligência do art. 204, do CPP – O magistrado pode indeferir provas irrelevantes - Pela rejeição das preliminares – Mérito - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório – Palavra da vítima com especial relevância - Crime de estupro devidamente caracterizado - Manutenção da majorante descrita no art. 226, II, do CP - Possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de estupro de vulnerável praticados contra vítimas diversas, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal –
Pelo parcial provimento do recurso, tão-somente para aplicar a continuidade delitiva
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

PRELIMINAR – OFENSA À GARANTIA DA AMPLA DEFES

A negativa de juntada de declaração
escrita
de testemunha
não
configura o propalado cerceamento de defesa, vez que a norma prevista no art. 204,
caput
, do CPP consigna de modo bastante claro que o depoimento deve ser prestado
oralmente
.

Anote-se que o apelante não logrou demonstrar o prejuízo decorrente da falta de juntada daquele documento, nem mesmo pleiteou que o seu subscritor fosse ouvido como testemunha do Juízo, já que precluso o prazo para a defesa arrolar testemunhas,

Da mesma forma, o
fato de o Juízo de origem ter impedido que o apelante, durante seu interrogatório, continuasse discorrendo sobre contradições nos relatos das vítimas nem de longe comprometeu o direito de defesa, tanto que o patrono constituído, ao oferecer memoriais escritos, retomou a exposição e reforçou a tese iniciada pelo apelante.

Nesse ponto, o apelante também
não
cuidou de demonstrar o prejuízo supostamente sofrido com a interrupção do órgão julgador, circunstância que, nos termos do art. 563 do CPP, que consagra o princípio
pas de nullité sans grief
,
obsta

o reconhecimento de eventual nulidade
, ainda que de caráter absoluto.

Com essas breves considerações,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo, ainda mais quando crimes dessa espécie raramente deixam vestígios aparentes.

Ocorre que, no caso dos autos, alguns pontos não se apresentam de maneira clara e indene de dúvidas, isso porque a vítima Elisangela Caroline Souza Lima (12 anos), ao relatar os fatos ao juízo, apresentou diversas divergências, ao que dito anteriormente a autoridade policial.

Além disso, suas declarações não foram confirmadas pelas demais vítimas ou testemunhas ouvidas em juízo, o que impõe considerável dúvida sobre a versão apresentada.

Com efeito, a vítima Elisângela Caroline Souza Lima imputa ao apelado a conduta de ter, durante o trajeto escolar, passado as mãos em suas pernas e partes íntimas.

Na fase inquisitiva, a menor Elisângela relatou que perdeu sua virgindade com 11 (onze) anos de idade e têm um parceiro de 16 (dezesseis) anos. Descreveu como os abusos ocorreram, afirmando que o apelado a assediava passando as mãos em seu corpo com força e pedia que tivessem conjunção carnal.

Confira-se:

“...
Que perdeu sua virgindade com 11 anos com um namorado; QUE só teve um parceiro que tem 16 anos e se chama Rodrigo; QUE quando entrou na casa transitória conheceu Gilberto, no início via ele bem raramente pois estudava na escola agrícola e ia de ônibus e esse ano passou a estudar na cidade então convivia mais com ele;
Que Gilberto começou a assediar a declarante e disse para ela que queria chupar a sua periquita até ficar roxa e teve uma vez que pediu para ela ter relação com ele mais a declarante não quis
;
QUE quando estavam indo para e escola Gilberto disse para Kemily "finge que está dando pra mim"; Que a declarante e a Esteffani é bastante amiga e Gilberto ficava falando pra ele que as duas tinha algo; Que a declarante e Esteffany são bastante amigas mais brigam as vezes; Que um dia que Gilberto deixou Kemily e a Esteffany na escola e na hora de deixar a declarante na escola o Gilberto foi para o lado do cemitério; QUE ao chegar na rua de traz do cemitério tinha um homem com uma camisa vermelha na frente do sítio; QUE Gilberto pediu para ela descer do carro e a declarante não quis descer e quando ele viu que tinha uma pessoa vendo decidiu leva-la para a escola; QUE Gilberto não chegou a falar que queria ter relação com ela nesse dia apenas para descer do carro; QUE depois que isso aconteceu Gilberto começou a xingar a declarante dizendo que ela era frouxa e que ela era sapatona;
Que já aconteceu de Gilberto passar a mão na "piriquita" e pegar com toda força,
mais a declarante estava de calça, nesse dia ele usava uma camisa azul de manga cumprida, que quando ela mordeu o seu braço ele puxou e camisa rasgou; QUE a declarante alega que na casa transitória ninguém acredita nela; [...]”
(id. 88073544 – pág. 55).

Em juízo, a vítima expôs versão destoante. Disse que o apelado passou as mãos em suas pernas e pediu que ela pegasse em seu pênis. Não descreveu que era forçada e nem mesmo que o apelante pegou em sua genitália. Questionada sobre os abusos praticados ao lado do cemitério, descreveu, diferente da fase inquisitiva, que o apelado não parou o veículo, mas seguiu o conduzindo em velocidade reduzida e apenas com uma mão.

Afirmou que, enquanto dirigia o automóvel com apenas uma mão, o apelado tentava com a outra molestá-la. Sobre a suposta afirmação do apelado de que iria
“chupar”
a sua genitália, respondeu que, em certa ocasião, o apelante teria dito que iria beijá-la, sem apresentar nenhum dos detalhes expostos na fase inquisitiva.

Embora parte dos relatos apresentados pela vítima estejam de acordo com as declarações prestadas na fase extrajudicial, observa-se que sua versão se apresenta isolada de outros elementos probatórios, especialmente porque sequer é confirmada pelas demais vítimas, e ainda colocada em dúvida pelas testemunhas.

Perante a autoridade policial, a vítima Esteffany Cristine do Nascimento Siqueira afirmou que o apelado passava as mãos em sua perna e nas de sua irmã. Narrou que, em certa ocasião, o apelado as teria jogado dentro do cemitério, dizendo que, quando elas morressem, iria abrir o caixão e jogaria um monte de coisas nas caras delas. Relatou que, para retornarem à Casa Transitória, tiveram que pedir ajuda a uma mulher. Descreveu que Elizangela batia nela e em sua irmã e que colocava sua cabeça no meio de suas pernas. Afirmou que Elizangela reclama de tudo na Casa Transitória e que não gosta dela, pois apanha muito dela.

Em juízo, no entanto, a vítima Esteffany negou ter sofrido qualquer tipo de abuso por parte do apelado. Narrou conhecer o apelado, afirmando que ele era motorista do veículo que a conduzia até a escola. Respondeu que iam no automóvel, ela, Elisangela e Kemily. Disse que o apelado nunca fez nada com elas, bem como sequer conversavam. A respeito do trajeto, relatou que ia direto para a escola e da escola para o
“Conselho”
, como nomeou a Casa Transitória.

A vítima Kemilly Vitória do Nascimento Siqueira, por sua vez, declarou que iam as três para a escola. Afirmou que Elisângela era a primeira a ser deixada na escola, em seguida Esteffany e, por último, ela. Descreveu que no trajeto o apelado não conversava com elas.

Em juízo, a coordenadora da Casa Transitória à época dos fatos, Ana Maria da Silva, descreveu que a menor Esteffany lhe relatou sobre os abusos sofridos. No entanto, afirmou que, enquanto Esteffany conversava com ela, a menor Elisângela ficava falando coisas para ela (Esteffany).

A respeito do transporte das menores, esclareceu que iam todas no banco de trás. Sobre o apelado, respondeu que nunca tiveram reclamações a seu respeito e que os problemas surgiram apenas quando esse começou a transportar a menor Elisângela. Por fim, descreveu que Elisângela tinha um comportamento sexual aguçado e que inventava muitas histórias.

Ademais, o Estudo Psicossocial n. 86/2018, realizado na menor Elisângela, asseverou que a adolescente seria uma pessoa de
“difícil convivência, pois a mesma tem estruturado uma personalidade com características de histeria e manipulação de situações, tem dificuldade de aceitação da realidade e necessita de muito de orientações educacionais”
(sic do id. 88073544 – pág. 108).

Nesse cenário, embora não se desconheça que em delitos dessa natureza se confira especial valor probante à palavra da vítima, é sabido que suas declarações não poderão ser apreciadas isoladamente, mas devem ser analisadas em conjunto com todo o contexto fático e os demais elementos integrantes do processo.

No caso destes autos, verifica-se que as declarações da vítima não são corroboradas por nenhum outro elemento probatório e se mostram contrárias às afirmações das demais vítimas e testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Diante disso, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

A propósito, vale conferir como já decidiu esta Corte em casos semelhantes:

“A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva.
Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva
” (RAC 0002561-91.2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJe 27.10.2021). Destaquei.

“Se a declaração da vítima em Juízo revela contradições à dada na Delegacia e não há qualquer outra prova quanto à autoria atribuída ao apelante, prevalece a dúvida a ensejar sua absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII). Na hipótese em que não há elemento de convicção que corrobore a narrativa da vítima sobre suposto crime de estupro de vulnerável, ‘enquanto o réu nega a autoria do crime lhe imputado, impõe-se, sob o pálio do princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação’ (TJDF, AP N.U 00065139820178070007). A versão sustentada pela ofendida, ‘conquanto relevante em delitos sexuais, não ostenta valor absoluto, devendo ser aferida a verossimilhança de suas alegações, em cotejo com o conjunto probatório coligido durante a instrução processual’

(TJMT, AP N.U 0005235-24.2018.8.11.0037).
A dúvida deve conduzir à absolvição do apelante, ‘pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório’
(TJMT, AP N.U 104972/2010)” (RAC 0000820-49.2013, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 9.6.2021). Destaquei.

“Em regra, nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima traz detalhes essenciais à solução da controvérsia e, quando não dissociada dos demais elementos probatórios, permite a prolação de sentença meritória procedente. Entretanto, no caso dos autos, as declarações das vítimas e de seus genitores se mostraram contraditórias e ensejaram dúvida sobre a efetiva ocorrência do delito imputado. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição da imputação de estupro de vulnerável” (RAC 0002854-56.2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 27.8.2021).

Enfim, remanescendo nuvens de incerteza a gravitar em torno da responsabilidade do apelante nos crimes contra as infantes, inexiste outro caminho senão, com respaldo na máxima
in dubio pro reo
, acolher o recurso e declarar a sua
absolvição
, com esteio no art. 386, inc. VII, do CPP.

Com essas considerações e em dissonância do parecer, dou
provimento
ao recurso para
absolver
o apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022